Tribunal: TJDFT
Processo: 0750202-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE HABEAS CORPUS CONTRA A MESMA DECISÃO E AOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defesa para antecipação da progressão ao regime aberto, por entender que ele não preencheu o requisito subjetivo, pois possui falta grave pendente de apuração. No entanto, idêntico pleito foi formulado e apreciado perante esta egrégia Turma em “habeas corpus”, anteriormente impetrado contra a mesma decisão e aos mesmos fundamentos, de modo que ficou configurada a reiteração de pedidos.
2. Recurso não conhecido.